Tribunal: TJBA
Processo: 8001942-12.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001942-12.2019.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo em vista o entendimento do STJ consolidado em recurso especial repetitivo e em enunciado de súmula, precedentes que à luz do art. 927, III e IV do CPC/2015 são de observância obrigatória, revela-se inviável a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Não provimento do recurso. Manutenção da Sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001942-12.2019.8.05.0078 em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelados o ESTADO DA BAHIA e O MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante alinhadas.